Tribunal: TJES
Processo: 0013854-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013854-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBSON BORGES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

RECURSO
DA DEFESA.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROV
ADAS. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
utoria e materialidade
r
estaram
comprovadas
quanto ao tipo
penal
descrito no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06,
consoante
as
declarações prestadas
pela vítima e pelo
réu

perante a autoridade policial,
as quais foram confirmadas
em juízo.
No caso,

o

denunciado
tinha conhecimento da proibição de
se aproximar da vítima e
d
a residência em que
esta
residia,
que
também era
proibido de frequentar os locais em que a vítima se encontrasse
e
de manter qualquer contato, ainda que telefônico ou virtual, não havendo que se falar em ausência de dolo.

2.
Na espécie, a

des
valoração d
os vetores

culpabilidade, motivos
e circunstâncias

n
a
primeira
fase da dosimetria
não foram devidamente fundamentados, sendo certo que cabe ao julgador individualizar a pena na forma dos parâmetros abstratos cominados na lei,
devendo ser

mantido apenas o desvalor
relativo às
consequências do crime.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0013854-20.2020.8.08.0048

APELANTE: CLEBSON BORGES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
13854
-
20
.2020
.8.08.00
4
8

APELANTE: CLEBSON BORGES FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
CLEBSON BORGES FERREIRA
e
m face da r. sentenç
a

(fls.
43/47-verso
)
p
rolatada pelo Juízo da
6ª V
ara
Criminal de Serra
, que,
nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou
parcialmente
p
rocedente
a prete
ns
ão punitiva estatal, para
condena
r o réu

como
incurso nas
sanções

previstas n
o
art. 24-A da Lei nº 11.340/06,
à pena definitiva de 0
5
(
cinco
) meses de detenção,
a ser cumprida

em
regime aberto.

O
r
ecorrente
, através da d.
Defensoria Pública Estadual

(fls.
55/59
)
,
a
l
meja a

absolvição
do réu
,
por considerar
que a instrução processual não foi elucidativa quanto a ocorrê
ncia de dolo para o cometimento

do crime de descumprimento de medida protetiva,

devendo ser
extirpada também a
condenação em danos morais,
conquanto não houve ameaça, tampouco abalo moral da vítima.
Subsidiariamente,
requer a
revisão da
dosimetria para
fixa
r
a pena-base no patamar
mínimo
legal,
por ausência de
fundamentação na desvaloração das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

C
ontr
arrazõe
s
(fls.
61/63-verso
)

p
el
o
p
rovimento
parcial
do recurso,
apenas
para considerar neutra
a circunstância judicial “motivos”, com o devido reflexo na fixação da pena-base.

Em seguida, o
Parecer
da d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e correção de erro material
contido
na dosimetria da pena (ID 4704044)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

C
onsta da denúncia que
no dia 11/01/2020 o denunciado
descumpri
u
medida protetiva de apr
o
ximação, entrou em contato telef
ô
nico
com
a vítima Vanusa Rodrigues da Conceição e ainda a importunou,
o que
teria
ocorrido
na frente da filha
mais nova
do casal.

Por sua vez,
a

defesa, por intermédio da
d.
Defensoria Pública Estadual,

base
ia
-se
na
ausência de provas da autoria e materialidade capazes de sustentar a
conden
ação
.

E
ntretanto, em interrogatório
realizado

perante a autoridade
policial (fl
s
. 16/16-verso), o denunciado
admitiu já

ter ameaçado e xingado
a vítima;
que ligava para o telefone fixo da vítima e pedia aos filhos para falar com ela; que insistia em falar com a vítima e dizia para os filhos que se ela não atendesse seria pior; que esteve na residência da vítima,
bem como
de sua genitora e de sua madrinha;
além de
que
o motivo do conflito
era
a divergência
relacionada com
a partilha de bens.

Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em
29
/11/2021, a ofendida confirmou as alegações firmadas
na seara policial.
O mesmo fez
o denunciado, que assumiu ter
se aproximado da vítima em diversas ocasiões
e também no dia
11/01/2020,
descumprindo as medidas protetivas
estabelecidas
em seu desfavor.

Pois bem.

Após compulsar os autos, entendo que
autoria e materialidade
r
estaram
comprovadas
quanto ao tipo
penal
descrito no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06,
consoante
as
declarações prestadas
pela vítima e pelo
réu

perante a autoridade policial,
as quais foram confirmadas
em juízo.

O

denunciado
tinha conhecimento da proibição de
se aproximar da vítima e da residência em que
esta
residia,
que

também era
proibido de frequentar os locais em que a vítima se encontrasse
e
de manter qualquer contato, ainda que telefônico ou virtual, não havendo que se falar em ausência de dolo.

Em prosseguimento, reproduzo parcialmente o édito sentencial para fins de análise da dosimetria:

“
(...
) A
sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, é de
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos
.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;
os
antecedentes criminais
não estão maculados (FAC's);
a
personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a
conduta social
, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo.
Destaca-se que os
motivos
do crime, entendidos como ‘as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal’, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal.
As
circunstâncias
do crime, entendidas como aquelas que ‘não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião’ (Adalto Dias Tristão, in 'Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a
vítima
não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior T
ri
bunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as
consequências
do crime levaram a
vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a
PENA BASE em 0
5
meses de detenção.

R
econheço uma atenuante, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e por isso, atenuo a pena em 01 mês e fixo a pena em
0
5

(SIC)
meses de detenção.

Inexistem agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como
PENA DEFINITIVA de 0
5 (SIC)
meses de detenção.
(...)”

Como é possível constatar,
a

des
valoração d
os vetores

culpabilidade, motivos
e circunstâncias

n
a
primeira
fase da dosimetria
não foram devidamente fundamentados, sendo certo que cabe ao julgador individualizar a pena na forma dos parâmetros abstratos cominados na lei,
devendo,
no caso concreto,
ser

mantido apenas o desvalor
relativo às
consequências do crime.

D
ito isso,
fixo
a pena-base em 04 (quatro) meses, que deverá ser reduzida em 01 (um) mês
me
diante
o reconhecimento da confissão, restando a
pena definitiva

estabelecida
em
03 (três) meses de detenção.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)